Tribunal: TJDFT
Processo: 0702043-88.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702043-88.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DA SILVA, GARDENIA MARIA SOUZA E SILVA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO EUROPA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônio da Silva e Gardênia Maria Souza e Silva contra a sentença (ID 20581851) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, que julgou improcedentes os pedidos dos embargos à execução, condenando os apelantes ao pagamento de custas processuais, sem fixar honorários advocatícios, por ter o processo corrido à revelia do embargado. Esta Relatoria verificou que, a despeito de terem requerido o benefício da gratuidade de justiça com fundamento no art. 99 do CPC, deixando, pois, de recolher o respectivo preparo recursal, os apelantes recolheram as custas iniciais do processo (ID 20581939), após instados pelo Juízo de origem a comprovar suas condições financeiras para viabilizar a análise do pedido de gratuidade de justiça, requerido naquela instância. Em despacho de ID 20704633, proferido em 20/10/2020, foi determinada a intimação dos recorrentes para que comprovassem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a alteração da situação fática que respaldasse a concessão do aludido benefício, anexando comprovantes de despesas dos últimos 3 (três) meses (especialmente, extratos de contas bancárias e faturas de cartão de crédito) ou, facultativamente, recolhessem o preparo, na forma dos arts. 99, § 2o c/c 1.007, ambos do CPC, sob pena de deserção. Apesar de intimados, os apelantes quedaram-se inertes, conforme certidão de ID 21134743. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.017, § 1o, do CPC) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC). Nesse sentido, tão somente quando o recurso versar especificamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do § 7o do art. 99 do CPC, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator. Na hipótese, verifica-se que, em suas razões recursais, os apelantes requereram o benefício de gratuidade de justiça, deixando de recolher o preparo recursal. Porém, diante do recolhimento das custas processuais na origem, o que induz a presunção de que possuem condições para arcar com os custos do processo, os recorrentes foram intimados para que comprovassem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a alteração da situação fática que respaldasse a concessão do aludido benefício, anexando comprovantes de despesas dos últimos 3 (três) meses (especialmente extratos de todas as contas bancárias e faturas de cartão de crédito) ou, facultativamente, recolhessem o preparo, na forma dos arts. 99, § 2o c/c 1.007, do CPC, sob pena de deserção. Apesar de intimados, os apelantes quedaram-se inertes, conforme certidão de ID 21134743. Nesse contexto, tendo em vista que não houve comprovação da condição de hipossuficiência, a fim demonstrar o direito dos apelantes ao benefício de gratuidade de justiça, tampouco o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, revela-se a deserção do recurso interposto. Por oportuno, colaciona-se precedente que registra o posicionamento deste e. Tribunal sobre o assunto: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, caput, ambos do CPC, não conheço do recurso de apelação. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora